Tribunal: TJSP
Processo: 0000794-31.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição. Tratando-se de traficância de 17,69 gramas de drogas ilícitas, praticada por agente primário que não ostenta maus antecedentes, faz-se admissível o deferimento da assistência máxima do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, substituindo-se por alternativas a pena

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição. Tratando-se de traficância de 17,69 gramas de drogas ilícitas, praticada por agente primário que não ostenta maus antecedentes, faz-se admissível o deferimento da assistência máxima do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, substituindo-se por alternativas a pena privativa de liberdade que, se o caso, será inicialmente cumprida no regime prisional aberto.